Tribunal: STF
Processo: AI 539131
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. O processamento do extraordinário é inviável para debater
matéria processual, de índole ordinária, relativa ao reexame dos
julgamentos proferidos na instância inferior, para fins de nulidade,
 por suposta negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de
defesa e deficiência de sua fundamentação.
2. Apreciação do apelo
extremo que requer o reexame dos fatos e das provas da causa, além
de análise da legislação infraconstitucional, hipóteses inviáveis em
 sede extraordinária.
3. Agravo regimental improvido.